Tribunal: TJMT
Processo: 1031046-07.2023.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1031046-07.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto, Receptação]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ODAIR ARCEBISPO DE MORAES - CPF: 136.407.318-83 (PACIENTE), JUÍZO PLANTONISTA DA COMARCA DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE (IMPETRADO), JOAQUIM EGIDIO BISPO DE OLIVEIRA - CPF: 208.003.551-72 (VÍTIMA), VASCO VIEIRA SANTOS - CPF: 273.693.666-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– CRIME DE FURTO - LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE CONDIÇÕES – PEDIDO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA FIANÇA – INVIABILIDADE – HIPOSSUFICÊNCIA NÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – PACIENTE QUE TEM RENDA CERTA E FIXA - MONTANTE FIXADO EM CONSONÂNCIA COM OS ARTS. 325 E 326 DO CPP - COAÇÃO ILEGAL NÃO CONFIGURADA - ORDEM
DENEGADA, DE ACORDO
COM O PARECER DA D. PGJ.

Não há se falar em isenção da fiança estipulada, se não houve, minimamente, apresentação de prova pré-constituída acerca da incapacidade financeira do paciente, máxime quando o juiz, na fixação da fiança, fixou-a em menos da metade do salário declarado e o fato de o paciente não ter dependentes, estando, a decisão, nos termos do que preconizam os arts. 325 e 326 do CPP

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
ODAIR ARCEBISPO DE MORAES
, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo Plantonista da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT.

O impetrante narra que o paciente foi preso em flagrante em 27/12/2023, pela prática, em tese, do crime furto (art. 155,
caput
, do CP), e que na
audiência de custódia
, foi-lhe concedida a liberdade provisória condicionada, além de outras medidas cautelares, e

o
recolhimento de fiança
, arbitrada no valor de 1⁄2 (meio) salário mínimo vigente à época.

Alega que, contudo, o paciente não tem condições financeiras para arcar com o depósito da fiança, e que sua manutenção no cárcere viola o princípio da igualdade e da dignidade da pessoa humana.

Assim, com amparo no art. 325, §1º, I c/c. art. 350, do CPP, pugna a dispensabilidade da fiança arbitrada em juízo.

A
liminar
foi
indeferida
em sede de
plantão judiciário
(Id.
196831191
).

As
informações judiciais
foram
prestadas
(Id.
196870161
).

A d PGJ é pela
denegação
da ordem, em parecer em que preferiu não elaborar a síntese ministerial respectiva (Id.
197867167).

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O paciente está preso e denunciado nos autos da Ação Penal n.
1000006-33.2024.8.11.0077
,
porque, na manhã de 27/12/2023, subtraiu 1 (um) aparelho celular marca Xiaomi, pertencente a vítima Joaquim Egídio Bispo de Oliveira, e depois, vendeu-o para Vasco Vieira Santos.

Inicialmente, foi arbitrado pela Autoridade Policial, à título de fiança,

o valor de R$ 1.320,00, no entanto, após audiência de custódia, e mesmo
diante da recalcitrância delitiva
, o Magistrado

a quo

aplicou outras cautelares e, na oportunidade, reduziu o valor da fiança

para
R$ 660,00
, sobre os seguintes fundamentos:

“
Já o art. 313 do CPP, por sua vez, elenca os elementos configuradores que autorizam sua decretação:
(i)
nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos;
(ii)
se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; ou,
(iii)
se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência.

Desta feita, não restando preenchidos os requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP, concedo a liberdade provisória ao flagranteado, mediante recolhimento de fiança no valor de meio salário mínimo vigente, bem como a aplicação das seguintes medidas cautelares da prisão:

a. comparecimento periódico mensal em Juízo;

b. proibição de se ausentar da comarca sem prévia comunicação e autorização judicial. ”

O impetrante, em suma, alega
hipossuficiência
financeira do paciente em arcar com o pagamento da
fiança

e pugna pela sua isenção
.

No entanto, analisando os documentos aqui trazidos, bem como após consultar os autos de origem, minha conclusão é a mesma da lançada pelo d. Desembargador plantonista, e também daquela apresentada pela d. PGJ.

O paciente relatou, perante a autoridade policial, que
possui

renda mensal de R$ 1.500,00,
e das suas declarações, bem como dos poucos documentos juntados ao
writ
, não há nenhuma notícia de que tenha parentes que dele dependam; ao contrário, na fase policial, deixou claro ser solteiro e que
todos os filhos são adultos e independentes
.

A fiança foi arbitrada em menos da metade da renda que declarou receber mensalmente e, embora invoque a hipossuficiência, a verdade é que o paciente não fez, neste
writ,
nenhuma prova demonstrando que seria incapacidade de pagar o que lhe foi fixado.

Se não bastasse, a impossibilidade financeira poderia ser comprovada ao juiz de primeiro grau, o que também não foi feito nos autos de origem, de modo que o exame dessa condição, neste
writ
, poderia incorrer em indevida supressão de instância.

Ademais, pelo que consta o paciente, para além de possuir registro criminal (crime contra a vida), ostenta o executivo de pena nº 2000021-53.2022.8.11.0077 e, no caso, incorre em suposta prática de novo crime, descumprindo as condições do regime aberto impostas.

Assim, seja porque a hipossuficiência não foi alegada em 1º grau (supressão de instância) ou, seja porque a incapacidade financeira não foi comprovada de forma inconteste neste
writ
, não vejo como conceder a ordem vindicada.

Sobre o tema, destaco deste e. TJMT:

“A hipossuficiência econômica deve ser comprovada por documento que ateste a real situação econômica do paciente, para manter, dispensar ou reduzir a fiança, não bastando, para a sua concessão, a mera alegação de que o paciente não pode arcar com a medida imposta. Ordem denegada.” (N.U 1011860-37.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/09/2019, publicado no DJE 12/09/2019)

“O pagamento da fiança arbitrada não pode ser dispensado quando não há comprovação da hipossuficiência financeira do agente.

(N.U 1017783-05.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 26/09/2023, Publicado no DJE 29/09/2023)

Ressalto, no mais, que o fato de este
writ
ter sido impetrado pela Defensoria Pública, por si só, não comprova a alegada hipossuficiência, tendo em vista, que o próprio acusado informou sua renda quando preso em flagrante e não fez a mínima prova da incapacidade de pagar o que foi arbitrado.

Com essas considerações, em
consonância
com o parecer ministerial,
denego
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2024